Tribunal: TJPA
Processo: 0000205-48.2012.8.14.0000
Classe: Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRDÃO N. ____________________, PUBLICADO EM ______________
PROCESSO N. 0000205-48.2012.8.14.0000.
SECRETARIA JUDICIÁRIA.
TRIBUNAL PLENO.
RECURSO HIERARQUICO EM RECURSO ADMINISTRATIVO.
RECORRENTE: ADILSON AZEVEDO PEDROSO.
ADVOGADO: AMADEUS DA SILVA E SILVA -OAB/PA 27.408.
RECORRIDO: ACÓRDÃO N. 151.470, PUBLICADO EM 28/09/2015.
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: RECURSO HIERARQUICO. SERVIDOR COM PENA DE DEMISSÃO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. PROVA NOS AUTOS DA CAPACIDADE MENTAL NO MOMENTO DAS FALTAS COMETIDAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA CUMPRIDOS. PENA DE DEMISSÃO MANTIDA DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Por maioria, o Pleno não considerou haver necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, porque há demonstração nos autos acerca da capacidade mental do recorrente.
2.

As preliminares de cerceamento de defesa por suposta imparcialidade do Juízo; cerceamento de defesa pelo indeferimento de testemunhas; nulidade da audiência de fl. 60, por ter sido presidida por juiz que não tinha poderes para tal e composição de comissão processante sem servidores estáveis foram todas analisadas e rechaçadas, por unanimidade.
3.

Apesar de configurado, segundo prova nos autos, que a segunda comissão processante foi composta de servidores de outra esfera administrativa (município) não estáveis, não houve prova de prejuízo, razão em que não atrai nulidade.
4.

Dosimetria da pena devidamente realizada na forma do art. 184 da Lei nº.: 5.810/94, sendo mantida a pena de demissão.

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do PLENO do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e, por maioria, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 16 de setembro de 2020.
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
Relatora

PROCESSO N. 0000205-48.2012.8.14.0000.
SECRETARIA JUDICIÁRIA.
TRIBUNAL PLENO.
RECURSO HIERARQUICO EM RECURSO ADMINISTRATIVO.
RECORRENTE: ADILSON AZEVEDO PEDROSO.
ADVOGADO: AMADEUS DA SILVA E SILVA -OAB/PA 27.408.
RECORRIDO: ACÓRDÃO N. 151.470, PUBLICADO EM 28/09/2015.
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

ADILSON AZEVEDO PEDROSO
interpõe
RECURSO HIERARQUICO EM RECURSO ADMINISTRATIVO
contra o valoroso
ACÓRDÃO N. 151.470,
do Conselho de Magistratura deste Egrégio Tribunal de Justiça, que conheceu e negou provimento ao recurso do servidor, mantendo a aplicação da penalidade de demissão.

Em suas razões alega: a) existência de provas novas, dissertando sobre sua doença psiquiátrica na época dos fatos em apuração; b) cerceamento de defesa em razão da violação ao princípio da imparcialidade do Juízo e ausência de bilateralidade, bem como pelo indeferimento de testemunhas fundamentais em arrepio ao seu direito ao contraditório e ampla defesa; c) cerceamento de defesa em razão do indeferimento de testemunhas fundamentais; d) ofensa ao princípio do devido processo legal em razão da ocorrência de audiência sem o representado face a ausência de intimação para o ato; d) ausência do Ministério Público na oitiva de testemunha menor de idade, fato que atrai nulidade do ato e e) ilegalidade na formação da segunda comissão processante. No mérito, pugna pela modificação da pena imposta, minorando-a em razão de ser portador de bons antecedentes.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O recorrente apresentou petição e juntou documentos às fls. 382/394 e às fls. 400/403.

Considerando tais documentos, foi determinada a intimação da Presidência desta Corte para sobre elas se manifestar, porém manteve-se inerte, conforme Certidão de fl. 408.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1. DA ALEGADA NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SAÚDE MENTAL.

O primeiro argumento apresentado pelo recorrente é o de nulidade do processo administrativo porque transcorreu sem atentar para o estado de sua saúde mental.

Analisando detidamente a questão, verifico que já no primeiro momento em que se manifestou nos autos, fls. 26, afirmou estar em tratamento de saúde complementar pelo SUS na cidade de Santarém.

Em petição de fl. 63 afirma que se submetia a exames neuropsiquiátricos.

Em seu depoimento de fls. 74, na sindicância, afirmou que já havia procurado um psicólogo do tribunal sendo orientado a procurar um neuro-psiquiatra.

Em sua defesa escrita de fls. 76/78 o seu advogado não tocou na questão de sua saúde.

No Relatório da Comissão de fls. 93/102 não há qualquer análise ou discussão sobre a condição médica do recorrente.

Considerando que não houve o correto indiciamento do Sr. Adilson, a Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, Desa. Maria Rita Lima Xavier, determinou a recondução da comissão para solucionar o erro apontado.

Após o devido indiciamento (fls. 118/120), o recorrente apresentou nova defesa técnica às fls. 121/127.

Em novo relatório da comissão processante nada foi alegado ou analisado acerca da condição médica do recorrente (fls. 140/157).

Pois bem, após a manifestação da então Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, Desembargadora Maria Rita Lima Xavier, opinando pela demissão do ora recorrente (fls. 179/185), foi protocolada petição do mesmo às fls. 190 informando que na época dos fatos o servidor estava sofrendo de transtornos psiquiátricos, juntando Declaração do Centro de Atenção Psicossocial II de Santarém (fl. 195) e relatório do Serviço de Apoio Psicossocial de Magistrados e Servidores deste Tribunal (fls. 199/200), assinado pelo Psicólogo Henrique B. de Melo Alves, de 12/11/2007, dando conta de que o servidor necessita de psicoterapia e ser avaliado pelos médicos psiquiátricos desta Corte.

Diante de tais documentos, a Presidência desta Corte, na época a Desembargadora Raimunda Noronha, entendeu por bem determinar a expedição de Portaria para instauração de incidente de sanidade mental em face do servidor recorrente, nos termos do art. 216, caput e parágrafo único da Lei n. 5.810/94, determinando o processamento em autos apartados e apensos ao processo principal (fls. 204/205).

Logo em seguida sido expedida a Portaria n. 2089/2011-GP (fl. 209), instaurando o incidente de sanidade e sobrestar o prazo de conclusão dos trabalhos relativos ao Processo Administrativo Disciplinar.

Entretanto, a Presidência chamou à ordem o feito e tornou sem efeito a instauração do incidente decidindo pela demissão do servidor (fls. 212/218).

Irresignado o recorrente apresentou seu Recurso Hierárquico, não alegando em nenhum momento qualquer questão alusiva ao incidente de insanidade, entretanto, juntou Relatório Psicológico de fls. 248/250, assinado pelo Psicólogo Henrique B. de Melo Alves, datado de 05/11/2010, em que declara que o servidor apresenta um quadro psicológico-psiquiátrico que precisa ser tratado de forma regular e sistemática por um longo período e sugere ao servidor que envie periodicamente ao Poder Judiciário, o relatório emitido pelo CAPS - Santarém, que comprove a continuidade e adesão ao tratamento de seu transtorno mental.

Às fls. 253 juntou Atestado Médico em que o Dr. Efrahim José de V. Teixeira, CRM-PA 7683, Psiquiatra do Serviço Médico deste Tribunal de Justiça (fls. 253), datado de 17/11/2010, informa que o recorrente se encontrava em acompanhamento psiquiátrico ambulatorial para a patologia F42.0 e F60.9, apresentando conduta obsessiva relacionada a objetos utilizados em crimes cometidos na Comarca onde trabalhava, com intensa ansiedade devido a esses pensamentos disfuncionais. Esclarece que necessita de tratamento psiquiátrico e psicoterapia individual e de grupo, chegando mesmo a opinar pela sua remoção para uma comarca de maior porte e que seja afastado do trabalho na área criminal.

Por tais razões, o servidor foi para a comarca de Santarém, passando a trabalhar em seu Arquivo Geral.

Às fls. 256 há declaração do Centro de Atenção Psicossocial II de Santarém, onde é relatado que o recorrente possui diagnostico CID: F42.0 (Transtorno obsessivo-compulsivo com predominância de ideias ou de ruminações obsessivas), e que em 09/09/2010 não fazia uso de psicofármacos, porém realizava atividades individuais e em grupo com os profissionais pertencentes à equipe multidisciplinar.

Às fls. 257 há o memorando n. 254-TJE/JM, datado de 18/11/2010, em que a junta de saúde desta Corte apresentou-se favorável ao pedido de remoção com a justificativa de que o servidor possuía patologia codificada com CID 10 F42.0 (Transtorno obsessivo-compulsivo com predominância de ideias ou de ruminações obsessivas) e F60.9 (Transtorno não especificado da personalidade) e que necessita manter acompanhamento adequado em municípios que possam oferecer acompanhamento (CAPS).

Posteriormente, quando o seu processo já estava para análise do Conselho de Magistratura, o recorrente apresentou petição às fls. 320/323, onde juntou prontuários médicos de seu tratamento de saúde na cidade de Santarém e Cartão de Atendimento de Saúde de sua prima de segundo grau que também possui problemas de saúde mental, na modalidade síndrome do pânico, vindo nesta petição
, pela primeira vez, requerer a reinstalação de perícia médica, nos termos do art. 216, caput e parágrafo único
da Lei n. 5810/94. Requerimento este feito sem intermédio de advogado em 12/06/2013.

O pedido foi completamente ignorado pela Conselho de Magistratura que apenas analisou os argumentos esposados no Recurso Hierárquico.

Pois bem, estamos diante de um fato que não devidamente explorado no presente processo administrativo. O fato da possível insanidade mental do recorrente foi de conhecimento do Tribunal porque decorrente de atestados, laudos e relatórios do serviço médico desta Corte, fato que motivou a Presidência a sobrestar o feito para iniciar incidente de insanidade, decisão pouco tempo depois reconsiderada, sem qualquer justificativa clara.

É evidente que o incidente de insanidade mental deveria ser efetivado e sua ausência causa nulidade.

Cumpre referir que no novo CPC o art. 282 é bastante claro:
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.
§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Sobre as nulidades, Alexandre Freitas Câmara
1
doutrina:
¿
Princípio importantíssimo no estudo das invalidades processuais, e que não pode deixar de ser estudado, é o chamado princípio do prejuízo. Segundo este princípio, não poderá ser declarada a invalidade de ato processual quando esta não tiver causado prejuízo às partes. Em outros termos, não há invalidade processual sem prejuízo (art. 249, § 1º, CPC). (...)
O princípio do prejuízo decorre do Direito francês, onde existe a regra pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo, e revela uma inocultável tendência do Direito Processual brasileiro de banir as formalidades não essenciais (afinal, como já dito, o formalismo, ou seja, o excesso de formalismo, deve ser afastado como nocivo à efetividade do processo).¿

De fato, a situação é bastante grave, pois, como já largamente exposto, há atestado de médico psiquiátrico reconhecendo distúrbios. Nos termos do art. 216, da Lei 5810/94, havendo indícios de insanidade, a comissão deverá propor o incidente de sanidade, ou seja, não havia necessidade de requerimento do interessado neste sentido.

O incidente deve ocorrer em autos apartados, com avaliação de junta médica oficial em que deve haver ao menos um psiquiatra, que possa avaliar o servidor, inclusive com contato com ele, para que a junta médica de pelo menos dois médicos que atestem se o servidor é considerado inapto para responder o processo, hipótese em que deve o PAD ser suspenso e o servidor submetido a tratamento, ou, ainda, se o servidor desde à época do cometimento dos fatos não tinha condições de responder por aqueles atos, e se ainda tem condições de continuar no serviço público, hipótese em que será aposentado por invalidez, caso fique comprovada a alienação mental. No caso dos autos, o psiquiatra não concluiu pela incapacidade, apenas recomendou tratamento, porém a lei exige junta médica para tanto.

No presente caso, deve ser efetivado o incidente de sanidade em autos apartados e depois anexado ao PAD, para avaliação da comissão, que suspende ou o arquiva, dependendo do laudo de junta médica, caso aponte pela insanidade, tudo de acordo com os laudos de fls. 251, 199/200 e 207.

Após ouvir atentamente aos votos de meus doutos colegas, verifico que ambos entendem não ser necessária a instauração do incidente de insanidade mental porque não havia elementos suficientes para que a Comissão Processante tivesse dúvidas razoáveis acerca da sanidade mental do processado, na forma do art. 216 do RJU/PA. O Exmo. Sr. Des. Leonardo afirma que o servidor Adilson veio a falar nos autos da necessidade de tal incidente em 12/06/2013, às fls. 320/334, já citado por mim anteriormente. Por seu turno, o Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro aduz que indicações sobre a saúde mental do servidor apenas ocorreram em 20/09/2010 (fls. 190), já depois da conclusão dos trabalhos da Comissão Processante. Esclarecem que o servidor possuiu defesa técnica, apesar de não ser imprescindível, e que o feito observou o devido processo legal e ampla defesa.

Porém, data máxima vênia, mantenho minha compreensão de que havia sim elementos claros, que praticamente gritavam nos autos durante a instrução processual acerca da evidente dúvida sobre a sanidade mental do processado.

E onde estão nos autos estes elementos, pistas, que motivam esse meu convencimento? Vamos demonstrar estes fatos nos autos:

Inicialmente cabe asseverar quais os fatos de que o processado é acusado:

a) que o servidor Adilson, na função de Diretor de Secretaria, já havia tido diversos problemas com todos os magistrados que passaram pela Comarca, se dirigindo aos mesmos de forma grosseira, ofensiva e humilhante, isto testemunhado pelo juiz denunciante
a partir de julho de 2008
;

b) Que em
06/10/2008
houve insubordinação grave do servidor ao negar ao magistrado que uma estagiária passasse a desempenhar suas atividades no gabinete, e que depois acabou por enviar uma estagiária, mas que o seria a srta. Géssica porque ¿usava saia¿, ou seja, tornando ainda mais grave sua insubordinação;

c) que em
agosto de 2008
o servidor Adilson teria adulterado a data de seu pedido de licença para atividade política, fato que motivou até mesmo abertura de inquérito policial a respeito

d) que
em 07/10/2008
, o servidor Adilson falou para o Juiz, que já estava no interior do veículo que o levaria até Monte Alegre, e na presença dos demais passageiros que: ¿Na secretaria judiciária eu mando, e não vou permitir que baguncem ali; não vou permitir que recebam ligação a cobrar, não vou permitir que fiquem pendurado no telefone, não vou permitir que ouçam músicas. E o senhor, se o senhor quiser ficar com a estagiária, pode ficar, leve para o seu gabinete, faça o que quiser com ela, eu não preciso dela na secretaria...¿ Um dos documentos que compravam essa atitude estranha do servidor Adilson foi um aviso anexado na Secretaria, vejamos:

¿AVISO

Avisamos que os equipamentos deste cartório (COMPUTADORES, TELEFONES, IMPRESSORAS, ETC) só poderam (sic!) ser utilizados por servidores destacados e exclusivamente na função dos serviços forenses. Também avisamos que a entrada e permanência é restrita ao mesmo bem como ao Sr. Diretor do Fórum. É proibido usar o ORKUT nesta sala e receber ligações a cobrar. Informamos também que nenhum servidor está autorizado a falta (sic!), chegar atrasado ou sair cedo porque quer.

OBS: OS ABUSOS SERAM (SIC!) JULGADOS COMO DESACATO A AUTORIDADE ART. 331.

(Adilson Azevedo Pedroso)

EU, SENHORZINHO LEOCIO DA ESCRAVA ISAURA, TERRÍVEL DIRETOR DE SECRETARIA¿.

Tais fatos motivaram a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior a baixar a Portaria n. 136/2008, instaurando Processo Administrativo Disciplinar.

Desde logo, se verifica que os todos esses fatos, que ocorreram em momento bem próximo um dos outros (
segundo semestre de 2008
), já
indicam que o servidor poderia, eventualmente, não estar em seu estado normal
.

Pois bem, durante a tomada de depoimentos da Comissão Processante, na oportunidade da oitiva do Exmo. Sr. Luiz Trindade Júnior, autor do pedido de providências que levou à instauração do processo, foi afirmado pelo magistrado que ¿(...) que após a leitura da presente representação, o representado compareceu ao fórum e conversou com o juiz dizendo que nunca tinha feito nada e que não sabia o porquê da representação; Que na ocasião foi comentado pelo representado que tinha passado no TJE nas vagas reservadas aos deficientes, pois tinha problemas no `peito¿
e que estava fazendo tratamento psiquiátrico
¿. (depoimento tomado em 04/12/2008, fls. 42).

Às fls. 63 há cópia de requerimento assinado pelo servidor processado, acompanhado de cópias de encaminhamento médico, informando, entre outras coisas, que ¿terá que retorna (sic!) a cidade de Santarém para efeito de
exame complementar e neuropsiquiátrico
¿, documento este datado de 10/11/2008.

Cumpre asseverar que o art. 216 do RJU é bastante claro:
¿Art. 216. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido, a exame por junta médica oficial, da qual participe, pelo menos, um médico psiquiatra.
Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial¿.

O dispositivo legal não exige que haja, pelo processado ou por sua defesa técnica, requerimento. Cabe à Comissão analisar os fatos que lhe são apresentados durante a instrução.

Os doutos vistores fazem referência ao documento de fls. 199/200, juntado aos autos em 21/09/2010, quando já havia sido proferida a manifestação da CJCI sobre a demissão do servidor (fls. 180/185), que fazia juntada do Relatório do Serviço de Apoio Psicossocial de Magistrados e Servidores, assinado pelo Sr. Psicólogo Henrique B. de Melo Alves,
datado de 12/11/2007
, cerca de
nove meses antes dos fatos que fundamentaram a instrução
, afirmando que ¿não há do ponto de vista psicológico, nenhum impedimento para que Adilson permaneça na Secretaria dessa Comarca, sendo salutar para o servidor o convívio com os demais funcionários, sendo este local o mais adequado para a saúde mental do servidor¿, porém adverte: ¿
Que o servidor se submeta à Psicoterapia, para que possa lidar de forma mais adequada com suas dificuldades emocionais, sem o que haverá maior possibilidade da ocorrência de novos eventos como os que foram enfrentados na situação acima relatada
¿, ¿Que o servidor em questão
seja avaliado pela médica Psiquiátrica do Serviço Médico deste Poder
, para que seja verificada a ocorrência dos sintomas acima relatados, bem como se existe a necessidade de se prescrever alguma medicação após a devida avaliação¿.

Aqui creio temos um importante fato a analisar. O relatório ao mesmo tempo que afirma que não haver
do ponto de vista psicológico
nenhum impedimento para que Adilson permaneça em secretaria, não afirma que ele esteja em perfeito gozo de saúde mental, porque o encaminha para a médica psiquiátrica do Poder Judiciário.
Note-se que o profissional que assina o relatório é psicólogo e não psiquiatra
.

Foi este documento que motivou a Exma. Sra. Presidente desta Corte, à época, a instaurar o incidente de sanidade mental (fls. 204/205), em
27/07/2011
. Em
07/10/2011
, entretanto, a Presidente proferiu nova decisão (fls. 212/218), aplicando a pena de demissão ao servidor. A citada decisão assim se manifestou sobre o incidente de sanidade que havia anteriormente instaurado:
¿(...) Preliminarmente cabe ressaltar, que posteriormente à manifestação da D. Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, o acusado protocolizou documento, que relata situações de surtos emocionais, o que me levou a exarar o despacho de folhas 204 e seguinte, determinando a instauração de Incidente de Sanidade Mental e, em seguida, encaminhar os autos à Comissão Disciplinar para cumprimento da determinação. Contudo, diante do princípio da auto-tutela, que prescinde de qualquer provocação, chamo o processo à ordem, no sentido de rever o equívoco cometido e assim restaurar a situação de regularidade processual (...)¿.

Quanto esta relatora afirmou que a decisão que chamou o feito à ordem e tornou sem efeito a instauração do incidente de sanidade mental não foi devidamente justificada é porque
a douta magistrada apenas disse aplicar o princípio da autotutela, e apenas isso
.
Poderia
ter agido assim?, é evidente que sim, como muito bem nos indica o voto-vista do Exmo. Sr. Desembargador Constantino, mas
deveria
? Há ou não indícios de que a sanidade mental do servidor poderia estar comprometida na época dos fatos?

Posteriormente, às fls. 253 o recorrente juntou Atestado Médico em que o Dr. Efrahim José de V. Teixeira, CRM-PA 7683,
Psiquiatra
do Serviço Médico deste Tribunal de Justiça (fls. 253), datado de 17/11/2010, informa que o recorrente se encontrava em acompanhamento psiquiátrico ambulatorial para a patologia F42.0 e F60.9, apresentando conduta obsessiva relacionada a objetos utilizados em crimes cometidos na Comarca onde trabalhava, com intensa ansiedade devido a esses pensamentos disfuncionais. Esclarece que necessita de tratamento psiquiátrico e psicoterapia individual e de grupo, chegando mesmo a opinar pela sua remoção para uma comarca de maior porte e que seja afastado do trabalho na área criminal.

Eu, como magistrada, reconheço que não tenho conhecimento pleno de todas as áreas do conhecimento humano, notadamente em matéria médica e, principalmente, psiquiátrica. Não por outra razão existe em nosso ordenamento a figura do perito médico e a possibilidade de instauração de incidentes. Também reconheço que o velho brocardo latino do ¿
in dubio pro reo¿
deve estar sempre em nossas mentes. Entendo que não me encontro em condições de afirmar, categoricamente, que o servidor Adilson estava ou não com suas faculdades mentais perfeitas no período em que todos os fatos que motivaram a sua demissão ocorreram. Porém, em meu sentir, resta claro que a dúvida razoável acerca da saúde mental do servidor está presente desde o início da representação, seja pela excentricidade das atitudes do recorrente, seja pela agressividade que praticava, tanto para com os demais servidores da comarca como para com o magistrado.

Neste sentido o Supremo Tribunal Federal,
mutatis mutandis,
deixa claro que sua jurisprudência indica a necessidade de abertura de incidente de sanidade quando há nos autos dúvida razoável sobre a sanidade mental do servidor, vejamos:
RMS 34215
Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO
Julgamento:
15/03/2017
Publicação:
17/03/2017
Decisão
¿(....) 9. O artigo 160 da Lei nº 8.112/1990 dispõe que o servidor submetido a processo administrativo disciplinar será submetido a exame por junta médica oficial somente quando houver
dúvida
sobre sua
sanidade mental
. 10. De acordo com o entendimento jurisprudencial, se não apresentados elementos suficientes para suscitar
dúvida razoável
, é legítimo o indeferimento do pedido de perícia. Confira-se, por todos, a ementa do seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENDIDA INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE
DE INSANIDADE
MENTAL
. AUSÊNCIA DE
DÚVIDA RAZOÁVEL
. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)¿
Outras ocorrências
Decisão (5)
RE 253289
Relator(a):
Min. NELSON JOBIM
Julgamento:
10/09/2001
Publicação:
11/12/2001
Decisão
¿(...) É da jurisprudência: 'Não se verificando, em qualquer momento,
dúvida

razoável
sobre a integridade
mental
do acusado ou circunstâncias reveladoras de desequilíbrio ou deficiência, 'prima facie', a isentá-lo ou torná-lo inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, deve ser indeferido o seu pedido de exame de
sanidade mental
' (RT 703/332
). Ou: 'A realização do exame médico-legal com vistas à determinação da imputabilidade não há de resultar de simples requerimento, mas de análise do contexto probatório dos autos, a revelar séria ou razoável dúvida sobre a perfeita saúde mental do indiciado' (RT 607/364)
.' No caso, o tribunal local, a partir do exame da prova, concluiu inexistir
dúvida razoável
para a instauração do
incidente
de insanidade
mental
. Sendo assim, não se pode falar em ofensa direta à Constituição, mesmo porque, para tanto, seria necessário afirmar, antes, a negativa de vigência do art. 149 do Código de Processo Penal." (fls. 164/165) Adoto os mesmos fundamentos como razões de decidir. Incide, nesse caso, a Súmula
Outras ocorrências
Decisão (1)

É por esta razão que mantenho meu posicionamento no sentido de que é essencial ao caso instaurar o incidente de sanidade mental. Por tal motivo, mantenho meu voto.

Após a realização dos debates, foram proferidos os votos vistas dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores Leonardo de Noronha Tavares e Constantino Augusto Guerreiro, de fls. 475/514 e 455/474, que integram o presente Acórdão para todos os devidos fins.

O Plenário da Corte, pelas valiosas considerações nos votos citados, entendeu por bem, por maioria, acompanhar a divergência, no sentido, em breve resumo, de compreender que haviam elementos claros nos autos de que o servidor apelante possuía compreensão de seus atos e, portanto, não havia necessidade de instauração de incidente, tudo com base na extensa fundamentação de seus votos.

Assim, a Corte, por maioria, rejeitou a preliminar suscitada de ofício.

2. DO PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO.

Devo esclarecer que o recurso apresentado pelo Sr. Adilson versou sobre os seguintes elementos, de forma preliminar:

a) cerceamento de defesa por suposta imparcialidade do Juízo;

b) cerceamento de defesa pelo indeferimento de testemunhas;

c) nulidade da audiência de fl. 60, por ter sido presidida por juiz que não tinha poderes para tal;

d) Nulidade do depoimento de menor, sem a participação do Ministério Público na audiência.

e) Nulidade da segunda Comissão Processante porque dois de seus membros não são servidores estáveis.

Os itens de ¿a¿ a ¿c¿ foram devidamente abordados no voto-vista proferido pelo Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares, oportunidade em que afastou as citadas alegações de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e cujo teor concordo plenamente e foi acompanhado por esta corte, por unanimidade.

Resta, no entanto, analisar a suscitada nulidade do termo de audiência em que consta a oitiva da Srta. Nívela Gessica Marques Ferreira.

A questão não merece maiores digressões. Aduz o recorrente que a testemunha era menor de idade na data em que seu depoimento foi tomado, em 04/12/2008, já que teria nascido em 19/05/1991, tendo assim 17 anos de idade.

Ocorre que o recorrente não apresentou nos autos qualquer prova acerca da idade da depoente, apenas afirmou a data do seu nascimento sem juntar cópia da certidão de nascimento, RG ou registro idôneo acerca deste fato.

Assim, não há como verificar sua informação. De qualquer modo, o presente feito foi encaminhado ao douto parquet, oportunidade em que o douto Procurador-Geral de Justiça analisou detidamente o feito e exarou seu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, fato que, por si só, já seria capaz de convalidar qualquer invalidade quanto ao ponto.

Assim, rejeito a prefacial.

3. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DA SEGUNDA COMISSÃO PROCESSANTE.

De fato, no presente feito há duas comissões processantes.

A primeira, formada por determinação do Exmo. Desembargador Corregedor do Interior na época, na Portaria n. 136/2008-CJCI, teve como presidente o Exmo. Sr. Luiz Otávio Oliveira Moreira, que por sua vez constituiu os demais membros da Comissão através da Portaria n. 001/2008-PAD, os servidores Lucivaldo Ribeiro Junior, Diretor de Secretaria, e Rubem Sinval da Silva Luz, Oficial de Justiça.

Esta Comissão opinou pela aplicação da pena de repreensão e suspensão por 60 (sessenta) dias, bem como pela remoção de Adilson para outra comarca em razão da animosidade com os demais servidores.

Ocorre que a Exma. Sra. Desa. Corregedora de Justiça das Comarcas do interior, na época, a Desa. Maria Rita Lima Xavier declarou a nulidade do Relatório da Comissão Processante, porque não realizou o devido indiciamento, baixando nova Portaria de n. 033/2009-CJCI, delegando poderes à Exma. Sra. Maria Augusta Freitas da Cunha.

A nova Comissão Processante teve seus demais membros constituídos por Portaria n. 015/2009 (fl. 115), vejamos seu inteiro teor:

¿PORTARIA N. 015/2009

A Exma. Sra. Maria Augusta Freitas da Cunha, Juíza de Direito, Diretora do Fórum da Comarca de Prainha/PA, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO
a decisão da Corregedoria de Justiça do Interior que delegou poderes a Juíza Diretora do Fórum desta Comarca para presidir e constituir Comissão Processante, objetivando dar continuidade ao Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2008, instaurado em desfavor de
ADILSON AZEVEDO PEDROSA
, Diretor de Secretaria desta Comarca, para apurar supostas irregularidades praticadas pelo referido servidor;

CONSIDERANDO
a inexistência de servidores do Tribunal de Justiça nesta Comarca;

RESOLVE:

Constituir a Comissão Processante com a finalidade de dar continuidade ao Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2008, instaurado em desfavor de
ADILSON AZEVEDO PEDROSA
, Diretor de Secretaria desta Comarca, para apurar supostas irregularidades praticadas pelo referido servidor;

Designar os servidores Maria do Socorro Almeida e Benedito Santos da Silva,
servidores municipais cedidos para o Fórum
, onde desempenham suas funções, para exercerem os cargos de membro - secretário e membro, respectivamente;

Determinar a conclusão dos trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias a contar desta data, nos termos do art. 208 da Lei n. 5.810/94.

Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência.

Prainha/PA, 19 de junho de 2009.

MARIA AUGUSTA FREITAS DA CUNHA

Juíza Diretora do Fórum¿

Portanto, salta aos olhos que a segunda comissão foi composta de servidores de outra esfera administrativa (município), fl. 115, na condição de cedidos.

Tal fato gerou na Exma. Sra. Desa. Maria Rita Lima Xavier a dúvida acerca do vínculo dos membros da comissão, chegando a questionar à sua Presidente, através do Ofício n. 2645-2009-CJCI, de fls. 137.

Em resposta, através do Ofício n. 140/2009-GJ, de fl. 138, a Exma. Sra. Juíza Maria Augusta Freitas da Cunha informa à Exma. Sra. Corregedora do Interior ¿
que os servidores integrantes da referida Comissão Processante, não pertencem ao quadro de servidores estáveis do órgão de origem, posto que todos os servidores deste Fórum foram cedidos pela Prefeitura Municipal de Prainha e pertencem ao quadro de servidores temporários e em estágio probatório
¿.

Assim, em meu sentir, os servidores não poderiam compor comissão disciplinar, ocorrendo vício de competência, agredindo o art. 5º, inciso LIII da CF/88, vejamos:
¿Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;¿

Isto porque a Lei n. 5.810/94 assim fixa o modo como deve ser composta a Comissão Processante:
Art. 205. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 (três) servidores estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.

A lei é clara, deve a Comissão ser comporta por servidores estáveis. Sobre o assunto, já se manifestou o E. STF:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. NORMAS PELAS QUAIS SE POTENCIALIZAM OS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA ESTABILIDADE E O DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍCIO FORMAL CORRIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR: PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.
No caput do art. 149 da Lei n. 8.112/1990 se determina seja a comissão condutora de processo disciplinar composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da designação, estes já tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que exercem e que os legitima participar da comissão
.
(...)
(RMS 32357, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 16-04-2020 PUBLIC 17-04-2020)

Na verdade, o STF, inclusive, assinala que pouco importa que os servidores que compõem a Comissão sejam do mesmo órgão, ou seja, não importa que os servidores fossem da Prefeitura, o que se exige é que sejam estáveis, vejamos:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE DO ÓRGÃO EM QUE OCORREU A INFRAÇÃO. NOMEAÇÃO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE APÓS A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PREVISÃO LEGAL. ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
4. O art. 149 da Lei 8.112/90 não veda a possibilidade da autoridade competente para a instauração de procedimento disciplinar convocar servidores oriundos de outro órgão, diverso da lotação dos acusados, para a composição da Comissão Processante.
Deveras, impõe, somente, que o presidente indicado pela autoridade competente ocupe "cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado", e que os membros sejam servidores estáveis,
sem qualquer vínculo de parentesco ou afinidade com o acusado, o que não restou comprovado, no caso.
(...)
(RMS 32811 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016)

Em nossa Corte, há diversos julgados neste sentido, vejamos:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM OBSERVÂNCIA DOS PARAMÊTROS LEGAIS. ANULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1- Entendo que os atos da Administração Pública, destinados à averiguação de responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas funções, devem atender ao direito de participação do servidor nos atos e procedimentos em que for interessado, devendo obedecer aos princípios da legalidade e da imparcialidade da Administração.
2-Ocorre que, foi comprovado nos autos e reconhecido inclusive nas informações prestadas pela autoridade coatora, que a Comissão Processante de Sindicância é presidida por funcionários de cargos comissionados, ou seja, não estáveis, tornando-se possível o comprometimento à imparcialidade no desempenho das funções a serem exercidas na referida comissão
.
3- Se não bastasse, ainda ficou evidenciado que o referido processo administrativo violou os princípios constitucionais da ampla defesa e principalmente da imparcialidade, posto identificar a nulidade do procedimento em face da composição da comissão de sindicância presidida por funcionário não estável, ocupante de cargo em comissão, no caso, o Procurador Jurídico Salazar Fonseca Júnior.
4- Sentença mantida à unanimidade.
(REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004764-73.2017.8.14.0032. RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 10/08/2020, processo eletrônico).
REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO COMISSIONADO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO POR SERVIDORES EFETIVOS E ESTÁVEIS. IMPARCIALIDADE PREJUDICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ANULAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO APLICADA AO IMPETRANTE E SEU REINGRESSO AO CARGO DE ORIGEM. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR OS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A designação de servidor público não estável em Comissão Processante em autos de Processo Administrativo Disciplinar macula toda a validade do referido procedimento, uma vez que resta patente a inexistência de parcialidade para a correta apuração dos fatos. Inteligência dos artigos 149, da Lei nº 8.112/92 c/c artigo 205, da Lei nº 5.810/94 aplicadas subsidiariamente ao caso.
2. In casu, observa-se, pelo acervo probatório, que uma das integrantes da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 018/2013, foi nomeada para o exercício do cargo em comissão de Assessora do Prefeito, restando inegável, que a sua atuação como presidente da Comissão Processante padece de nulidade insanável desde a sua origem, ante violação à imparcialidade exigida.
3. Remessa necessária conhecida para confirmar na integralidade a sentença.
(2018.02909417-62, 193.597, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-07-20)
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. AS AUTORIDADES COATORAS FORAM NOMINALMENTE DISPOSTAS NO MANDADO DE SEGURANÇA.
COMISSÃO PROCESSANTE PRESIDIDA POR SERVIDOR NÃO-ESTÁVEL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 149, DA LEI N9 8.112/90 E AO ARTIGO 205 DA LEI ESTADUAL W 5.810/94. NULIDADE INSANÁVEL. PROCEDIMENTO NULO.
REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I- Conforme disposição no art. 149, da Lei n2 8.112/90 e no art. 205 da lei estadual n9 5.810/94, presidência da Comissão processante do PAD exige que o servidor indicado seja estável.
II- o ente Municipal tem autonomia para legislar sobre seus servidores, como ente integrante da Federação, conforme o art. 18 da CRFB/88, todavia, deve ele respeitar o sistema constitucional de proteção do servidor público estável, eis que a autonomia do ente municipal não pode violar o que é estabelecido pelo Sistema Federal.
III- A irregularidade na presidência do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou na demissão do servidor vicia todo o procedimento de forma insanável, sendo o referido procedimento nulo, devendo o servidor ser reintegrado ao cargo, sendo assim, não há o que se falar em reforma da sentença ora guerreada.
IV- Recurso Conhecido e Improvido. À unanimidade.
V- Em reexame necessário, sentença mantida.
(2017.02298283-19, 176.011, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-29, Publicado em 2017-06-05)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - COMISSÃO PROCESSANTE - MEMBROS - EFETIVIDADE - REQUISITO - GARANTIA DA IMPARCIALIDADE E INDEPENDÊNCIA DA DECISÃO. recurso provido
. A comissão processante deve ser composta por servidores públicos estáveis, para que se garanta a imparcialidade e a independência das decisões adotadas nos procedimentos administrativos disciplinares, preservando-se, em última instância, o devido processo legal e a solução justa no caso concreto. Não é possível o aproveitamento dos atos praticados no processo disciplinar administrativo anterior, uma vez que, anulado diante das irregularidades ocorridas desde o seu início, em face da ilegitimidade da comissão administrativa processante. (Precedentes).
Por força do disposto no Regimento de Custas do Estado do Pará em seu art. 15, alíneas ¿g¿ da lei estadual n 5.738/93, o réu Município de Belém-Pa fica isento do pagamento das custas processuais. 4. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e provido.
(2015.03357869-49, 150.771, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-24, Publicado em 2015-09-10)

Entretanto, apesar de ser irregular a composição da segunda comissão, deve ser fixado que não houve comprovação efetiva de prejuízo decorrente desta irregularidade. A mera alegação de irregularidade sem estar acompanhada de clara demonstração de ações que tenham atraído prejuízo ao julgamento não são capazes de atrair a nulidade. É a aplicação do princípio do ¿pas nulite sans grief¿, conforme abordado pelos votos-vistas.

Assim, não acolho a preliminar.

4. DO MÉRITO.

No caso de superadas as preliminares, passo a analisar o mérito do recurso.

O único aspecto questionado pelo recorrente se refere à penalidade a ele imposta, requerendo que sejam aplicadas as penalidades sugeridas pela primeira comissão de Repreensão e Suspensão por 60 (sessenta dias), as quais considera compatíveis com a falta cometida e sua primariedade.

Pois bem, o recorrente não nega que realizou as condutas: a) adulteração de protocolo de documento com fins eleitorais; b) faltou com dever de urbanidade em relação aos demais colegas de trabalho; c) ausentou-se das funções sem autorização do Juiz do Fórum, agindo com insubordinação desrespeitosa em diversas oportunidades¿.

Configurada a infração disciplinar, resta tão somente graduar a sua gravidade para que, valendo-se do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, balizados pelos parâmetros insculpidos no art. 184 da Lei nº.: 5.810/94
2
, identificar a penalidade que melhor se adequa a repreender e coibir a reiteração da conduta praticada pelo investigado.

Nesse sentido, é importante ressaltar que as infrações cometidas pelo recorrente são realmente graves, principalmente os episódios de adulteração de documento para interesse próprio e os casos de insubordinação hierárquica, com claro enfrentamento injustificado do magistrado da comarca.

Consta nos autos que esses acessos de insubordinação e fúria transbordaram os muros forenses, tanto que um destes confrontos com o magistrado denunciante ocorreu em um coletivo, diante de vários passageiros.

É bem verdade que o recorrente possui bons antecedentes, mas eles não são suficientes para elidir a gravidade de seus atos, os quais beiram o absurdo.

Assim, considerando estes fatos, entendo que a penalidade de demissão aplicada pela Presidência desta Corte deve ser mantida.

5. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a pena de demissão, nos termos da fundamentação.

Belém, 16 de setembro de 2020.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
RELATORA

1
¿Lições de Direito Processual Civil¿. 22. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012, p. 259.

2
Art. 184. Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente:
I - os danos decorrentes do fato para o serviço público;
II - a natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada;
III - a repercussão do fato;
IV - os antecedentes funcionais.